Tribunal: STF
Processo: HC 272178
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.093.683/SP. 
Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 13 anos e 7 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, V, da Lei 11.340/2006), “porquanto transportava 174 tijolos de cocaína, com peso de 191,160 kg (cento e noventa e um quilos e cento de sessenta gramas)”.
Alegando que, “antes de ter sido determinada a expedição de mandado de prisão, o paciente deveria ter sido intimado”, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador relator, em decisão assim fundamentada: 

[...] em que pesem os argumentos do impetrante, o que se tem, nos limites desta fase processual, é que o paciente foi condenado à pena de 13 (treze) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial fechado, incurso no artigo 33, c.c. o artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.3443/06, tendo a sentença transitado em julgado. Logo, a expedição do mandado de prisão era mesmo a única providência a ser tomada, pese o fato de que, conforme se alega, o paciente estivesse em cumprimento de pena, ao que tudo indica, em regime aberto. Veja-se que os dispositivos legais citados se referem a condenação em regime semiaberto ou aberto, mas devem ser no mesmo processo em que está sendo expedida a ordem de prisão, não havendo necessidade de intimação prévia para o regime fechado. O fato de existir execução em andamento, como se alega, em princípio, não se confunde e não interfere nos procedimentos da ação penal em que foi determinada a expedição do mando de prisão, de sorte que não se mostra possível, nesta oportunidade de cognição sumária, afirmar sobre a ilegalidade manifesta do ato.
Nesse passo, indefiro a liminar. 

Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 

De acordo com o explicitado na Constituição Federal (art. 105, I, “c”), não compete a este Superior Tribunal julgar habeas corpus impetrado contra decisão denegatória de liminar, por desembargador, antes de prévio pronunciamento do órgão colegiado de segundo grau. Em verdade, em que pesem sua altivez e sua grandeza como garantia constitucional de proteção da liberdade humana, o habeas corpus não deve servir de instrumento para que se afastem as regras de competência e se submetam à apreciação das mais altas Cortes do país decisões de primeiro grau às quais se atribui suposta ilegalidade, salvo se evidenciada, sem necessidade de exame mais vertical, a apontada violação ao direito de liberdade do paciente.
Somente em tal hipótese a jurisprudência, tanto do STJ quanto do STF, admite o excepcional afastamento do rigor da Súmula n. 691 do STF (aplicável ao STJ), expressa nos seguintes termos: [...].  
Não identifico, portanto, manifesta ilegalidade que permita inaugurar a competência constitucional deste Tribunal Superior, sobretudo porque o exame detalhado da situação executória do paciente e da detração da pena, implicaria reexame fático inviável pela via estreita do habeas corpus. 
Ressalto, todavia, que a análise feita nesta oportunidade não preclui o exame mais acurado da matéria, em eventual impetração que venha a ser aforada, já a partir da decisão colegiada da Corte estadual. 
À vista do exposto, com fundamento no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o habeas corpus.

Nesta ação, o impetrante alega, em síntese: “o mandado de prisão expedido ameaça gravemente a liberdade do paciente, uma vez que na hipótese de seu cumprimento, o paciente consequentemente cumprirá pena em regime mais gravoso do que deveria cumprir (cumprirá no regime fechado, quando deveria cumprir no regime semiaberto, qual foi atingido pelo tempo em que permaneceu preso preventivamente)”. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem, “no sentido de suspender o cumprimento do mandado de prisão, com a expedição do contramandado de prisão”.
É o relatório. Decido.

No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 
De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
Em hipóteses como a presente, o exaurimento da jurisdição na origem exige a interposição de agravo interno, não sendo possível sua substituição por habeas corpus dirigido a tribunal diverso. Admitir o contrário permitiria à parte escolher, conforme sua conveniência, o órgão revisor da decisão monocrática, em afronta ao princípio do juiz natural e ao necessário exaurimento das instâncias, pressuposto da competência desta CORTE, que não comporta ampliação por via imprópria (HC 131226 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2016 e HC 270760, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 15/4/2026).
Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
No caso, entretanto, não se apresentam hipóteses de teratologia ou excepcionalidade aptas a justificar a intervenção desta CORTE.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se.
Brasília, 14 de maio de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente